Tribunal: TJSP
Processo: 0006893-76.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo em execução – Insurgência defensiva contra a decisão que indeferiu retificação de cálculos para progressão de regime – Pleito defensivo de afastamento da aplicação do prazo de 60% (ou 3/5) para fins de progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, sob o fundamento de que o dispositivo, com a nova redação dada pela Lei 13.964/2019, seria aplicável

Ementa:
Agravo em execução – Insurgência defensiva contra a decisão que indeferiu retificação de cálculos para progressão de regime – Pleito defensivo de afastamento da aplicação do prazo de 60% (ou 3/5) para fins de progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, sob o fundamento de que o dispositivo, com a nova redação dada pela Lei 13.964/2019, seria aplicável tão somente ao reincidente específico, devendo, pois, ser reduzida para 40% (ou 2/5), como disposto no inciso V, do mesmo dispositivo legal – Admissibilidade – Decisão colegiada do STJ nesse sentido - Fração de 60% (ou 3/5) que se baseia na recidiva específica do agente (reincidente em crime hediondo – Recurso provido.